Tribunal: TJDFT
Processo: 0010324-04.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0010324-04.2015.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER Embargado: Perkons S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo embargante (Id. 39550795). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator